Tribunal: TJPA
Processo: 0000762-67.2019.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000762-67.2019.8.14.0007

APELANTE: JEAN SOUSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0000762-67.2019.8.14.0007.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE BAIÃO/PA.

APELANTE:
JEAN SOUSA DA SILVA
.

DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA CAMPELO MESSIAS.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO DE RETROATIVADE DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA PARA AFASTAR INCIDENCIA DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA. PROCEDENTE. CRIME OCORRIDO NA VIGENCIA DA LEI Nº. 13.654/2018 –
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
.
PLEITOS DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
PROCEDÊNCIA
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUTOR MÁXIMO APLICÁVEL.
PREJUDICADO
. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ.
VEDAÇÃO
. DISPENSA DA MULTA. NATUREZA COGENTE. REPRIMENDA CORPÓREA. PROPORCIONALIDADE.

INCABÍVEL
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVI
DO
. DECISÃO UNÂNIME.

1. Comprovado que o crime foi praticado com a utilização de faca, contudo, durante a vigência de lei mais benéfica ao apelante (Lei nº. 13.654/2018), de modo que, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, cabível o afastamento da majorante do uso de arma branca.

2. Quanto as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, percebe-se que a pena-base foi exasperada com fundamentação inidônea, merecendo rea
nálise.

3. Em que pese reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, entretanto, não pode a pena ser reduzida aquém do mínimo legal. Súmula 231 do STJ.

4. A pena de multa é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal. Logo, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
JEAN
SOUZA DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, pela prática do crime de roubo qualificado.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando a apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto (ID 14598703).

As razões recursais culminaram nos seguintes pleitos:

a) reforma da dosimetria da pena imposta, em razão da reavaliação da circunstância judicial do art. 59, do CP (circunstâncias do crime, motivo e personalidade), ou, caso mantidas, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo;

b) a adoção da fração máxima de redução relativa à atenuante confissão, ante a ausência de fundamentação concreta para aplicação de fração diversa;

c) afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma branca em virtude da incidência da
novatio legis in mellius
;

d) dispensa da pena de multa;

e) substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos (ID 14598831).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 14598834.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, conforme parecer de ID 15308746.

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 - DA RETROATIVADE DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA – EDIÇÃO DA LEI Nº. 13.654/2018.

A Lei nº. 13.654/2018, com entrada em vigor em 24/04/2018, promoveu, dentre outras medidas, a alteração da regulamentação do crime de roubo de modo que a majorante atinente ao uso de arma, prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, cujo teor estipulava o aumento de pena em 1/3 (um terço) até 1/2 (metade) pela utilização de qualquer tipo de arma, foi revogada, havendo a inserção no dispositivo penal do §2º-A, cujo primeiro inciso prevê que o uso de arma de fogo, como instrumento de violência ou grave ameaça, importa no aumento de pena na fração de 2/3 (dois terços).

Em decorrência dessa modificação legislativa, a reprimenda penal, em face ao uso de arma de fogo, passou a ser disciplinada com mais rigor, tendo a lei consistido, neste particular, em
novatio legis in pejus
. Por outro lado, o uso de arma branca (ou quaisquer outros objetos ou utensílios que sirvam para ameaçar, ferir ou matar, independente da forma ou finalidade principal) sofreu um abrandamento no seu tratamento penal, deixando de constituir causa de aumento de pena para o crime do roubo, que, neste cenário, deve ser vislumbrado em sua modalidade simples.

Todavia, reportada lei vigorou até o dia 24.01.2020, quando novamente sofreu alteração legislativa, atraves da Lei 13.964/2019, que alterou o artigo 157, § 2º, para incluir o inciso VII, que dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

[...]

§2º - A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

[...]

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca.

[...].”

De modo que, com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, o crime de roubo praticado mediante uso de arma branca passou a ser qualificado, incidindo um aumento de pena em 1/3 (um terço), portanto, passou novamente a ser disciplinada com mais rigor (
novatio legis in pejus
).

Desta forma, embora comprovado que o crime em apreço foi praticado mediante uso de faca,
incide a aplicação da lei vigente à época do fato (08/04/2019),
mais benéfica ao apelante (Lei nº. 13.654/2018), em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa,
afastando, assim, a incidência da qualificadora imposta na sentença.

03 -
DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Inicialmente, a defesa sustenta que ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, o juiz primevo negativou os vetores: antecedentes criminais, circunstâncias e motivos do crime. Contudo, se utilizando de fundamentação inidônea, pelo que vem a requer sua exclusão. Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 14068690):

(...)

Culpabilidade
mediana, considerando a maneira como o crime foi praticado;
o acusado é aparentemente primário
, embora tenha folha de antecedentes por crimes anteriores; não há maiores informações nos autos sobre sua
conduta social
; a
personalidade
do agente parece ser direcionada para o crime, em face de sua situação pessoal de drogado e também em face de sua folha antecedentes;
o motivo
do crime se relaciona à cobiça ou à necessidade de manter o vício em drogas; as
circunstâncias do crime
não favorecem o acusado de forma alguma; o
comportamento da vítima
não incentivou o fato delituoso; o crime não teve
consequências
negativas ao patrimônio material e moral da vítima, a qual recuperou o celular.

(...)

Segundo os termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,

“
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Após análise das circunstâncias judiciais constante da r. sentença vergastada, verifica-se que o Magistrado de 1º grau não fundamentou, de forma escorreita, os motivos que o levaram a exacerbar a pena-base acima do mínimo legal, carecendo de correção em sua integralidade, ainda que não defendida nas razões do recurso, senão vejamos.

Com relação a culpabilidade, segundo ensinamento doutrinário, é compreendida como “o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100). Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19 (Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a
culpabilidade
de maneira infundada ao justificar “
mediana, considerando a maneira como o crime foi praticado
”. De modo que a motivação expedida carece de fundamentação ao não precisar quais elementos implicaram na elevação da reprovabilidade social da conduta infratora perpetrada.
Sendo assim, afasto a negativação efetuada.

Com relação aos
antecedentes criminais
mantem-se o vetor como
neutro
, diante de sua primariedade.

Concernente à
conduta social
, a doutrina penalista leciona que “trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral”, de modo que “não se refere a fatos criminosos, mas tão somente ao comportamento da pessoa no mundo exterior que habita” (Ibidem, pag.118 e 120).
Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição, motivo pelo qual procede a valoração neutra.

A
personalidade
do agente diz respeito à índole, ao caráter ético e moral adquirido pelo agente no curso da sua vida, do que se pode extrair, entre outras coisas, a sua forma de agir. Sua valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, entretanto requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la, de forma que não o havendo elementos de convicção nos autos que autorize esse estudo, a personalidade deve ser considerada favorável.

Ao valorar negativamente a circunstância em apreço, o MM. Juiz a
quo
justificou “
direcionada para o crime, em face de sua situação pessoal de drogado e também em face de sua folha de antecedentes
”.

Sobre o tema, colaciono julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA E REDUÇÃO DA PENA CONCEDIDOS. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA EXASPERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No caso, a pena-base do agravado foi exasperada em 6 anos pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da personalidade, dos motivos do crime e consequências do crime. Entretanto, o julgador deixou de indicar elementos concretos dos autos pelos quais entendeu serem reprováveis tais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tendo se valido de elementos genéricos ou próprios do tipo penal incriminador, em manifesto desacordo, portanto, com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. (...). 3.
A desnecessidade de dados técnicos ou exames feitos por especialistas não exime julgador de aferir, a partir de elementos concretos dos autos - relacionados à índole do réu, seu histórico social e familiar, sua vida social, etc. -, uma maior ou menor propensão à prática de crimes ou um grau maior ou menor de periculosidade do agente.
4.
No caso, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar, de forma genérica, que o modo de agir do réu demonstra uma personalidade voltada para o delito, violenta, agressiva e fria, porém não indicaram elementos concretos aptos a desqualificar a vetorial personalidade do agente, que tem a ver com aspectos psicológicos e morais
. Na mesma toada, em relação à conduta social, apenas se mencionou que o agravado tinha envolvimento com o tráfico de drogas, circunstância que por si só não serve para avaliar o comportamento do agente em seu meio social e familiar ou no ambiente de trabalho. 5. (...). 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 629109 ES 2020/0313164-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

De maneira que, na ausência de elementos concretos,
entendo por valorar de forma neutra a circunstância referente a personalidade do apelante.

No que tange aos
motivos do crime
, não há nos autos informação de que o crime teria sido praticado para sustentar o vício em drogas, mas, pelo desejo de obtenção do lucro fácil, punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio,
merecendo valoração neutra
.

Relativamente à
circunstância do crime
, “trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros.” (Ibidem, pag.128).

No caso em apreço, o Juízo monocrático concebeu desfavoravelmente o vetor em exame sob o fundamento de “
não favorecem o acusado de forma alguma
”.

À vista dos autos, considero que a motivação adotada se mostrou totalmente carente de fundamentação,
portanto, devendo ser tida como neutra.

Não há o que se falar em
comportamento da vítima
, pelo que tenho como
neutro
o vetor em análise, assim como as
consequências do crime
.

Uma vez reanalisada as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, e afastados os vetores negativos equivocamente pelo juiz primevo, não há o que se falar em fração ideal a ser adotada para elevação da pena-base,
restando prejudicado o pleito da defesa quanto a este particular
.

De modo que, analisadas as circunstâncias judiciais, e sendo todos os vetores neutros,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão
.
Cumulativamente e levando a situação econômica do réu,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em 10 (dez) dias multa
,
correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CP.

Na segunda fase dosimétrica
noto a presença da circunstância atenuante da confissão, porém, deixo de levá-la em consideração, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo vedada sua incidência, nos termos da Súmula 231 do STJ. Não há agravantes a considerar.

Na 3ª fase de dosimetria
, ausente causas de diminuição e aumento de pena, uma vez afastada a majorante pelo uso de arma de arma branca, tenho como
concreta e definitiva a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena imposta e a primariedade do apelante, estabeleço, com esteio no art.33, §2º, alínea “c” do CP, o regime
ABERTO

como regime inicial de cumprimento de pena.

O crime foi cometido pelo sentenciado mediante grave ameaça exercida com uso de uma arma branca, portanto,
não preenchidos os requisitos do artigo 44, I, do Código Penal, de modo que incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

A defesa pugna, por fim, pelo decote da pena de multa
, em face do recorrente estar sendo assistido pela Defensoria Pública, e com arrimo nos princípios da proporcionalidade.

A pena de multa decorre de previsão legal, sendo que o delito imputado ao apelante prevê como penas, reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, ambas estabelecidas de forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

De modo que, a pena de multa é consequência própria da condenação penal
, ou seja, é penalidade que decorre de imposição legal, com caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Entretanto, preceitua o art. 60 do CPB que a fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu,
o que fora analisado quando do redimensionamento da pena por este colegiado, sendo estabelecida a multa no mínimo legal, qual seja, 10 (dez) dias-multa
.

Mantem-se as demais condições estabelecidas na r. sentença vergastada.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento requerido pela Defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados. Nesse sentido, colecionam-se:

“(...) Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. (...)” (
STF
, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação
23/11/2021
)

"Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado
prequestionamento implícito,
tal como ocorreu, na espécie (STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014).” (STJ, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023,
DJe de 12/6/2023
.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, redimensionando a pena em definitivo imposta ao ora apelante, nos termos delineados na fundamentação, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/02/2024